Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONDICIONADA À RECUPERAÇÃO DO GRAMADO. PROVA DO CUMPRIMENTO. NOVA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O autor ajuizou ação de cobrança e indenização contra a imobiliária contratada para administrar o imóvel de sua propriedade, com fundamento nas falhas da imobiliária por ocasião da resolução do contrato de locação celebrado com terceira pessoa.
2. Pediu: i) R$ 1.000,00 pelo reparo de bomba hidráulica; ii) R$ 12.145,00 pelo replantio de grama; iii) R$ 15.750,00 pela demora na locação do imóvel e iv) R$ 2.100,00 de devolução das 6 taxas de administração pagas.
3. A prova dos autos, todavia, não permite imputar à imobiliária responsabilidade por problemas já existentes no imóvel ou decorrentes da falta de água no condomínio.
4. Aliás, em mensagem encaminhada à ré, o autor condiciona a rescisão do contrato de administração à recuperação do gramado imóvel (ID 74724306). Essa mensagem induz a conclusão de que não havia outras pendências por ocasião da resolução do negócio.
5. Se o autor exigiu o replantio da grama como condição para encerrar o contrato e o acervo probatório mostra o cumprimento da obrigação pela parte ré (ID 74724293, 74724296, 74724305, ID 74724297, 74724299, 74724300, a 74724304), é indevida nova pretensão indenizatória.
6. Saliente-se que no vídeo de ID 74724294 o autor não contesta a alegação do réu de que a plena recuperação do gramado não ocorreu devido às falhas de fornecimento de água do condomínio.
7. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.